Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CAUTELAR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA-CORRENTE. ESTELIONATO. POSSIBILIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS COMPROVADOS.

I - Evidenciados pelos elementos dos autos os requisitos da probabilidade do direito, consubstanciado no possível crime de estelionato do qual o agravante-autor foi vítima, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a relevância da argumentação de que o valor poderá não ser localizado diante da situação fática ocorrida, defere-se a tutela provisória de urgência cautelar de bloqueio pelo sistema Sisbajud, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Arts. 300, caput e 301, ambos do CPC.

II – Recurso parcialmente conhecido e provido.